Tribunal: CARF
Processo: 10825.722693/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722693/2017-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.490 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
PERSEU GOMES PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso excluir da notificação de lançamento a infração relativa à omissão de
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722693/2017-00
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722693/2017-00

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 51 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (fls. 35 e ss) que julgou improcedente a impugnação em razão de omissão de
rendimentos indevidamente declarados como isentos, omissão de rendimentos de aluguéis e
dedução indevida de previdência oficial.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento de ofício formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 23/28 (numeração e-processo), que alterou o
resultado da Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2014, ano-
calendário 2013, resultando em redução do imposto a restituir encontrado pelo
contribuinte na declaração de ajuste.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões):

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722693/2017-00

- junta a publicação do Diário Oficial do Poder Executivo, onde consta a nomeação do
médico do Hospital Professor Cantídio de Moura Campos, em Botucatu, da
Coordenadoria de Saúde do Interior;
- a alegação de que não se pode vincular o médico ao estabelecimento de saúde deve ser
repelida por falta de fundamento legal;
- equivoca-se a autoridade tributária autuante ao relatar que o laudo não está
devidamente fundamentado;
- com a simples leitura do documento, verifica-se que o interessado é portador de
moléstia grave;
- junta-se atestado emitido por médico da Clínica Ortoclínica, bem como exames
médicos, para comprovar o relatado no laudo médico pericial;
- conforme documentos anexados, tanto os órgãos oficiais de perícia médica da
Universidade Estadual Paulista quanto a literatura médica entendem que a doença
indicada no laudo apresentado enquadra-se nas moléstias elencadas na Lei 7713/1988 e
Lei 9250/1995;
- reproduz texto de douto enfatizando que o parecer técnico é o que provém de órgão ou
agente especializado na matéria, não podendo ser contrariado por leigo ou, mesmo por
superior hierárquico, não havendo subordinação no campo da técnica;
- o interessado é reformado desde 10/09/2001.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722693/2017-00

Em 03/03/2020, o presente processo foi encaminhado para esta Delegacia de
Julgamento (fls. 34).
É o relatório.
O R Acórdão foi dispensado de Ementa, consoante a Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 23/06/2021 (fls. 48), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 06/07/2021 (fls. 49 e 51 e ss), argumentando ser
portador de moléstia grave desde 06/2005, comprovado mediante laudo pericial devidamente
apresentado e que preenche os requisitos legais.
Pede o cancelamento da autuação
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Desde a impugnação, o Recorrente apresenta inconformismo apenas a respeito da
omissão de rendimentos declarados como isentos. Por este motivo, as demais infrações descritas
restam incontroversas.
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 144.703,59, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como
isentos e/ou nao-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser
portador de moléstia considerada gravou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isencão do Imposto de
Renda.
LAUDO PERICIAL APRESENTADO NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS,
QUAL SEJA: "EMITIDO POR SERVIÇ O MÉDICO OFICIAL”, CONFORME
OFÍCIOS D NIS. 113/2014 E 86/2016 DA COORDENARIA DE SERVIÇOS DE
SAUDE - CAIS –PROF CANTIDIO DE MOURA CAMPOS, QUAL INFORMA QUE
ESSA UNIDADE DE SAÚDE NÃO ESTA AUTORIZADA A EMITIR LAUDOS
PERICIAIS PARA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722693/2017-00

A fls. 17, Portaria DGP/DIP-S1 no 767, de 10/09/2001, conduzindo à reforma o
Recorrente.
A fls. 19, Laudo Pericial emitido por médico do trabalho da Secretaria de Estado
de Saúde, em 08/04/2016, informando que o Recorrente é portador de paralisia irreversível e
incapacitante desde 06/2005.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de 1a Instância assinalou que:
Pois bem. Com relação à natureza dos rendimentos recebidos, o interessado comprova
serem referentes à aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência
púbica, conforme Portaria de fls. 17/18.
No que diz respeito ao segundo requisito, foi apresentado o laudo médico pericial de fls.
19, emitido pelo Dr. Wagner Luiz Fressatti. Ocorre que tal documento fora examinado
pela autoridade tributária autuante, a qual destacou que, nos termos dos Ofícios DT n°
113/2014 e 86/2016 da Coordenadoria de Serviços de Saúde – CAIS- Prof. Cantídio de
Moura Campos, a unidade de saúde não estava autorizada a emitir laudos periciais para
isenção do imposto de renda.
De fato, conforme fls. 09/10 e 11/13 do processo administrativo fiscal n°
100410.041110/0817-17, no qual há documentos apresentados pelo contribuinte em
atendimento à intimação, constam os Ofícios DT n° 86/2016 e 113/2014 da
Coordenadoria de Serviços de Saúde – CAIS - Prof. Cantídio de Moura Campos,
direcionados à Receita Federal.
O Ofício DT n° 86/2016 trata de resposta de Diretor Técnico de Saúde III - CAIS
Professor Cantídio de Moura Campos – Botucatu, à autoridade tributária da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Bauru- Seção de Fiscalização, referente ao assunto:
elaboração e fornecimento de Laudo Médico pericial fornecido por Médico do CAIS
Professor Cantídio – Botucatu para fins de isenção e Imposto de Renda – em virtude de
Moléstia Grave; através da qual resta evidenciado que os pacientes atendidos pelo Dr.
Wagner Luiz Fressatti não foram atendidos pelo Centro de Atenção Integral à Saúde
Professor Cantídio de Moura Campos de Botucatu; que a unidade de saúde não possui
registros e prontuários dos pacientes; que o CAIS tem como objetivo a assistência
médica hospitalar e ambulatorial e terapêutica no tratamento a pacientes acometidos
por transtornos mentais, usuários de dependência química por álcool e drogas, não
visando em nenhum momento a elaboração de laudo para fins de isenção de imposto de
renda.
No ofício DT n° 113/2014, também emitido em resposta do CAIS Professor Cantídio de
Moura Campos a setor de fiscalização da Receita Federal, é informado que o Dr.
Wagner Luiz Fressatti é profissional concursado, pertencente ao Centro de Atenção
Integral à Saúde “Professor Cantídio de Moura Campos de Botucatu” da Coordenadoria
de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, mas
que não há legislação ou norma interna do ente federativo para emissão de laudo
pericial no serviço médico do CAIS feita por um profissional médico na função de
perito. A seguir, reproduz-se excerto do documento acerca das atividades do médico na
unidade.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722693/2017-00

Destaque-se que o laudo de fls. 19 foi emitido em 2016 e que, conforme excerto do
Ofício DT n° 113 /2014, colado acima, “O médico Dr. Wagner Luiz Fressatti atuou
como médico dessa unidade no período de 24/07/2008 a abril/2014 e inclusive foi o
Diretor Técnico dessa Unidade ambulatorial de 24/07/2008 a 03/07/2012”.
Às fls. 14 do processo administrativo fiscal n° 100410.041110/0817-17 consta Decreto
n° 53, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que visava alterar a
denominação da unidade de saúde, bem como dispor sobre sua organização. No art. 2°
estão disciplinadas as finalidades do Centro de Atenção Integral à Saúde “Professor
Cantídio de Moura Campos" e corroboram as respostas do órgão ao setor de
fiscalização da Receita Federal nos Ofícios DT n° 86/2016 e 113/2014.
Esclarece-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios
de prova que a justifiquem não é eficaz.
No que diz respeito aos textos de doutos, mesmo aqueles dos mais consagrados
tributaristas, não podem ser opostos ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Tudo considerado, faltando competência legal para a emissão do laudo médico oficial
para fins de isenção de imposto de renda, pela unidade de saúde Centro de Atenção
Integral à Saúde “Professor Cantídio de Moura Campos", e na falta de apresentação de
laudo médico registrando a moléstia grave, emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, decide-se por manter a
infração.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722693/2017-00

Objetivando contrapor a análise dos Julgadores de 1o Grau, o Recorrente
apresentou novo laudo pericial, agora emitido pela UBS PAS Vila Habitacional de Barra Bonita,
atestando ser portador de paralisia irreversível e incapacitante, desde junho de 2006.
Esse documento deve ser conhecido, com base na alínea “c”, §4o, do art. 16, do
Decreto 70.235/72.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Assim, cumpridos os requisitos legais, cumpre excluir da notificação de
lançamento a infração relativa à omissão de rendimentos declarados como isentos por moléstia
grave.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto dar provimento ao recurso excluir da notificação de
lançamento a infração relativa à omissão de rendimentos declarados como isentos por moléstia
grave.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.490 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722693/2017-00

Fl. 101
DF CARF MF
Original